Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença somente quanto ao valor referente a cobertura para “Prorrogação de Estadia”, no limite individual do capital contratado - US$ 150,00 -, condenando as requeridas, solidariamente, a reembolsarem a quantia total R$ 2.457,09 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), sendo R$ 819,03 (oitocentos e dezenove reais e três centavos) para cada segurado, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m desde o desembolso, devendo abater o valor já depositado pelas requeridas a tal título.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado no tocante especificamente ao termo de incidência dos juros, sob o fundamento de que a lide versa sobre relação contratual e, dessa maneira, aplica-se os termos do artigo 405 do Código Civil. Os embargados/requerentes alegaram ausência de contradição quanto ao termo de incidência de juros no Acórdão recorrido.
5. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, deve ser sanada a contradição no acórdão embargado referente ao termo inicial da incidência dos juros de mora.
6. No presente caso, cuida-se de responsabilidade contratual, de forma que os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não desde o desembolso, conforme exarado no acórdão impugnado.
7. Embargos conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos ao recurso, alterar o dispositivo do acórdão a respeito do termo inicial da incidência dos juros moratórios, que terá a seguinte redação: “(...)condenando as requeridas, solidariamente, a reembolsarem a quantia total R$ 2.457,09 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), sendo R$ 819,03 (oitocentos e dezenove reais e três centavos) para cada segurado, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m a contar da citação (art. 405 do CC), devendo abater o valor já depositado pelas requeridas a tal título (...)”.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.